Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-62.2023.8.11.0005
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000551-62.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES]

Parte(s):

[JOSINEY DUQUE GOMES SIMAS - CPF: 514.189.671-49 (APELANTE), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEL SOUZA SILVA - CPF: 535.242.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO SIMAS DA SILVA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE NASCIMENTO LARA - CPF: 048.973.511-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LAELSON AGREPINO DA SILVA - CPF: 362.987.191-72 (VÍTIMA), LUZIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 759.829.191-87 (VÍTIMA), THASSILA NACHELLE AGREPINA SILVA - CPF: 055.493.871-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. USO DE MOTOSSERRA SEM LICENÇA OU REGISTRO. CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO PORTE PARA POSSE IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR DA MOTOSSERRA. IRRELEVÂNCIA. PERDIMENTO DO EQUIPAMENTO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AFASTAMENTO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e utilização de motosserra sem licença ou registro da autoridade competente, previstos, respectivamente, no art. 147 do Código Penal, no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 51 da Lei nº 9.605/1998, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa e indenização mínima por dano moral, no valor de R$ 5.000,00, com absolvição quanto ao delito de destruir ou danificar floresta nativa, previsto no art. 50 da Lei nº 9.605/1998
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) verificar se o pedido de isenção do pagamento das custas processuais pode ser conhecido nesta fase recursal; (
ii
) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão da alegada ausência de apreciação de provas e documentos juntados aos autos; (
iii
) estabelecer se há suporte probatório suficiente para a condenação pelo crime de ameaça; (
iv
) aferir se a conduta imputada ao réu configura porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou se deve ser desclassificada para posse irregular de arma de fogo; (v) verificar se a regularização posterior da motosserra afasta a tipicidade do art. 51 da Lei nº 9.605/1998 e se subsiste o perdimento do equipamento; (vi) verificar se a fixação de indenização por danos morais observa os requisitos previstos no art. 387, IV, do Código de Processo Penal; e (
vii
) determinar se são cabíveis a aplicação da detração penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Eventual alegação de hipossuficiência financeira não afasta a condenação
ao pagamento das
custas
processuais
, cuja exigibilidade será analisada pelo Juízo da Execução
(CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º)
.

Não há cerceamento de defesa quando a parte exerce plenamente o contraditório e a ampla defesa, com juntada de documentos, apresentação de alegações e submissão de suas teses ao crivo judicial, tendo a sentença apreciado, de forma fundamentada, os elementos defensivos relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da defesa.

Ausentes demonstração de prejuízo concreto e restrição efetiva ao exercício da defesa, descabe o reconhecimento da suposta nulidade por cerceamento de defesa, nos termos do art. 563 do CPP e do princípio
do
pas

de
null
i
té

s
a
ns

gr
ief
.

O crime de ameaça é delito formal que se consuma quando a vítima toma conhecimento de promessa idônea de mal injusto e grave apta a intimidá-la, sendo prescindível a demonstração de efetiva perturbação emocional.

A condução de arma de fogo junto ao corpo do agente, em contexto de deslocamento e fora dos limites da posse estática autorizada, configura o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, ainda que o fato ocorra em área rural, quando demonstrado que o armamento estava sob disponibilidade imediata em local de circulação comum, sendo inviável a desclassificação para posse irregular
.

O delito previsto no art. 51 da Lei n. 9.605/1998 consuma-se com a utilização de motosserra em florestas ou demais formas de vegetação sem licença ou registro da autoridade competente, tratando-se de crime formal cuja configuração não é afastada pela regularização posterior do instrumento, sendo cabível o perdimento do bem utilizado, nos termos do art. 91, II, “a”, do Código Penal.

A fixação de indenização por danos morais na sentença penal exige a presença cumulativa de pedido expresso na denúncia, indicação do valor e realização de instrução específica sobre o tema. A ausência desses requisitos configura cerceamento de defesa e impõe o afastamento da condenação ao pagamento da reparação civil.

A detração penal deve ser apreciada pelo juízo sentenciante apenas quando apta a influir na fixação do regime inicial de cumprimento da pena; inexistindo reflexo concreto sobre o regime estabelecido, a análise compete ao Juízo da Execução.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a condenação abrange delito cometido com grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,

parcialmente provido
.

Tese de julgamento
: 1.
A isenção do pagamento das custas processuais e da multa penal por alegada vulnerabilidade econômica não compete à instância recursal, devendo ser apreciada pelo Juízo da Execuç
ão.
2
.
Não há cerceamento de defesa quando a parte exerce plenamente o contraditório e a ampla defesa, com possibilidade de produzir provas, juntar documentos e sustentar suas teses, tendo o Juízo apreciado fundamentadamente os elementos defensivos submetidos à sua cognição.
3.
O crime de ameaça é delito formal que se consuma quando a vítima toma conhecimento de promessa idônea de mal injusto e grave apta a intimidá-la, sendo prescindível a demonstração de efetiva perturbação emocional.

4.
Configura porte ilegal de arma de fogo a condução do armamento fora dos limites da autorização de posse, ainda que em área rural ou em imóvel vinculado ao agente.

5. O delito previsto no art. 51 da Lei n. 9.605/1998 consuma-se com o uso de motosserra sem licença ou registro da autoridade competente, sendo irrelevante a regularização posterior do instrumento e cabível o perdimento do bem empregado na infração.

6.
A ausência de instrução probatória específica acerca da extensão dos danos morais inviabiliza a fixação de reparação mínima na esfera penal, sem prejuízo da postulação do ressarcimento pela via cível própria.
7.

Quando não influenciar a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, a análise do pedido de detração penal compete ao Juízo da Execução.

8.
É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a condenação abrange delito cometido com grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LV, e 93, IX; CPP,
arts
. 63, 67, 387, IV e § 2º, 563 e 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; CP,
arts
. 44, I, 91, II, “a”, e 147; Lei nº 10.826/2003,
arts
. 5º, § 5º, 12 e 14; Lei nº 9.605/1998, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Criminal nº 1000818-02.2022.8.11.0027, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 29.05.2024; TJ-MT, Apelação Criminal nº 1001235-96.2022.8.11.0077, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.11.2025; STJ,
AREsp
nº 3130755, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.03.2026; STJ, HC nº 885469/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; TJ-MT, Apelação Criminal nº 1005422-46.2020.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 06.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 0700034-36.2021.8.05.0113, Rel. Des. Moacyr Pitta Lima Filho, Segunda Câmara Criminal,
publ
. 10.11.2021; TJ-DF, Processo nº 0702841-84.2021.8.07.0012, Rel. Juíza Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 06.02.2023; STJ, REsp nº 2173062/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2150896/SC, Quinta Turma, j. 13.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Josiney
Duque Gomes Simas
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
,
que, nos autos nº 1000551-62.2023.8.11.0005, o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 147,
caput,
do Código Penal, no art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 e no art. 51 da Lei nº 9.605/1998, à pena de 2 (dois) anos de reclusão
e
4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa e de
indenização mínima por dano moral
em
favor da vítima
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), absolvendo-o quanto ao crime previsto no art. 50 da Lei nº 9.605/1998
(destruir ou danificar floresta nativa)
.

Sustenta
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de ausência de apreciação de provas e documentos relevantes juntados aos autos.

No mérito, requer a absolvição quanto ao crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, por insuficiência probatória
.

Em
relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, postula a absolvição ou a desclassificação da conduta, ao fundamento de que a arma foi apreendida no interior de sua propriedade rural, hipótese que, segundo sustenta, configuraria posse, e não porte ilegal.

Quanto ao crime previsto no art. 51 da Lei nº 9.605/1998,
alega
atipicidade material da conduta em razão da posterior regularização
d
a

motoss
erra
, requerendo, subsidiariamente, o afastamento do perdimento do bem.

Ao final, requer, a exclusão
ou redução
do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais
em favor da vítima
a aplicação da detração penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e a
isenção
do pagamento
das custas processuais
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.
Hélio
Fredolino
Faust
,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado. Entretanto, apesar de verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme se demonstrará a seguir.

No que se refere ao pedido da defesa para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal.

A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do art.804 do Código de Processo Penal.

À luz da situação econômica concreta do apenado, deve ser apreciada oportunamente pelo Juízo da Execução Penal, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, aplicado de forma subsidiária, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 4 -Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, que poderá apenas suspender (pelo prazo legal) a exigência do respectivo pagamento, após análise da real situação econômico-financeira do apelante, porém jamais isentá-lo do pagamento à mingua de previsão legal para tanto.(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000818-02.2022.8.11.0027, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024).

Portanto, deixo de conhecer do pedido de isenção do pagamento das custas processuais, porquanto a matéria deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete examinar, no momento oportuno, a possibilidade de suspensão da exigibilidade da verba, à luz da situação econômico-financeira concreta do apelante.

Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

A defesa suscita a nulidade da sentença ao argumento de cerceamento de defesa. Sustenta que o Juízo a quo teria deixado de analisar os documentos juntados pela defesa, especialmente aqueles destinados a demonstrar a titularidade do imóvel rural, a delimitação da área, a existência de imagens georreferenciadas, registros fotográficos e demais elementos que, segundo afirma, infirmariam a versão acusatória. Aduz, com isso, violação ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação das decisões judiciais
, bem como que o Ministério Público, em alegações finais, não confrontou tais documentos
.

O contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, asseguram à parte a possibilidade de produzir provas, manifestar-se sobre os elementos constantes dos autos e sustentar suas teses perante o juízo. Já o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões”.

No processo penal, eventual nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

No caso, não se verifica limitação ao exercício da defesa. A parte juntou os documentos que reputou pertinentes, apresentou alegações finais e submeteu ao juízo a tese de que tais elementos afastariam a imputação, especialmente quanto ao local da apreensão da arma de fogo e à titularidade do imóvel rural.

O Juízo
a quo
, por sua vez, apreciou a preliminar arguida pela defesa em sede de alegações finais e a rejeitou de forma fundamentada. Consignou que a ausência de manifestação individualizada do Ministério Público sobre cada documento defensivo, em alegações finais, não configura cerceamento de defesa, porquanto a manifestação ministerial reflete a valoração probatória e a estratégia acusatória adotadas pelo órgão, cabendo ao magistrado examinar o acervo probatório submetido à sua cognição.

Também não houve impedimento à produção probatória, supressão de manifestação defensiva ou exclusão dos documentos do campo de apreciação judicial. As provas juntadas pela defesa permaneceram nos autos e foram avaliadas no contexto global do conjunto probatório.

Além disso, ao apreciar o mérito, a sentença enfrentou a tese defensiva fundada na documentação relativa ao imóvel rural. Embora tenha reconhecido que os documentos demonstravam a existência de propriedade em nome do acusado, concluiu que tais elementos não comprovavam que a abordagem policial ocorreu exatamente no local indicado pela defesa. Consignou, ainda, que a arma de fogo era portada em local diverso daquele abrangido pela autorização apresentada pelo réu. Com base na análise conjunta da prova oral e documental, manteve a tipicidade da conduta imputada, especialmente quanto ao porte ilegal de arma de fogo.

Não há, portanto, omissão, ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa. O inconformismo da parte quanto à valoração conferida aos documentos juntados aos autos não se confunde com vício de fundamentação ou nulidade processual, sobretudo quando os elementos defensivos foram conhecidos e apreciados pelo Juízo sentenciante
,
devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

Mérito

A defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, sob o fundamento de insuficiência probatória, sustentando que a condenação estaria lastreada apenas nas declarações da vítima e de familiares próximos, sem corroboração idônea.

O crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, possui a seguinte redação:

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

Trata-se de crime formal que se consuma quando a vítima toma conhecimento de promessa de mal injusto e grave apta a provocar temor ou intimidação, sendo desnecessária a demonstração de efetivo receio de concretização da ameaça, conforme entendimento consolidado
nesta Corte
:

[...]
O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente da efetiva concretização do mal prometido, bastando que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10012359620228110077, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2025).

Da leitura do tipo penal, depreende-se que a conduta criminosa consiste em ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave, não se confundindo com meras manifestações de desagrado ou expressões inidôneas proferidas em momento de exaltação, mas com promessa apta a intimidar o ofendido.

No caso dos autos, as circunstâncias objetivas evidenciam a gravidade exigida pelo tipo penal. As expressões proferidas — no sentido de que seria a última vez que a vítima passaria pela estrada e de que, se ela fosse homem, a situação seria resolvida naquele momento —, aliadas ao fato de o acusado estar acompanhado de terceiros, portar arma de fogo e ter bloqueado a via com árvores, revelam contexto concreto de intimidação, incompatível com mera discussão verbal decorrente de conflito possessório.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 315623424), Boletim de Ocorrência (ID. 315623425), Termos de Depoimento (ID. 315623429 ao ID. 315623438), Termo de Representação Criminal (ID. 315623435), Relatório de Investigação (ID. 315623876) e pela prova oral produzida em juízo, constituindo acervo probatório apto à demonstração da ocorrência narrada na denúncia.

A autoria recai sobre o apelante, sobretudo a partir do relato firme e coerente da vítima Luzia Moreira da Silva, prestado na fase policial (ID. 315623434) e confirmado em juízo (ID. 315623950). A vítima narrou que, após ouvir ruídos de motosserra vindos da estrada, dirigiu-se ao local e, posteriormente, já no sítio, encontrou o acusado em discussão exaltada com seu esposo. Relatou que, ao intervir, ouviu do apelante que não era para encostar na cerca, pois seria “a última vez”, bem como que, se ela fosse homem, resolveria a situação naquele momento. Acrescentou que sentiu medo diante da postura agressiva do acusado, que estava acompanhado de outros três homens, razão pela qual deixou de dormir no sítio após o ocorrido.

O relato da vítima encontra-se corroborado pelos depoimentos de
Thassila

Nachelle

Agrepina
Silva e
Laelson
Agripino da Silva, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório (ID. 315623950), os quais, embora prestados na condição de informantes por serem filha e esposo da vítima, respectivamente, confirmaram o contexto dos fatos e o estado de exaltação do apelante.
Thassila
relatou que sua mãe lhe telefonou desesperada, pedindo ajuda, porque o acusado estava muito alterado e ela estava com medo. Confirmou, ainda, que a vítima lhe contou que o apelante afirmou que, se ela fosse homem, resolveria a situação de outra forma, além de adverti-la para não tocar novamente na cerca.
Laelson
, por sua vez, confirmou que presenciou a discussão, que o acusado estava exaltado e que dirigiu ameaças à vítima, afirmando que, se ela fosse homem, resolveria a situação naquele momento.

O próprio apelante, em interrogatório judicial (ID. 315623950), não negou de forma categórica as ameaças atribuídas, limitando-se a afirmar que, caso tenha proferido os dizeres, teria agido por impulso e não se recordava exatamente do ocorrido.

A versão apresentada em interrogatório, no sentido de que teria apenas proibido a passagem, permaneceu isolada e destoa dos relatos convergentes colhidos sob o crivo do contraditório, além de não se compatibilizar com o contexto fático apurado nos autos.

Em delitos dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevo probatório quando firme, coerente e compatível com os demais elementos dos autos. No caso, o relato de Luzia não se apresenta isolado, mas corroborado pelos depoimentos colhidos em juízo e pelas circunstâncias objetivas apuradas, notadamente o bloqueio da estrada com árvores cortadas por motosserra e a apreensão de arma de fogo em poder do apelante, elementos que conferem consistência à imputação e à gravidade da intimidação narrada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que,

nos crimes cometidos sem testemunhas presenciais diretas, especialmente aqueles que envolvem violência psicológica ou coação moral, como no tipo penal do art. 147 do CPB, é comum que a palavra da vítima assuma especial relevância, sobretudo quando coerente e confirmada ao longo do processo.

(STJ -
AREsp
: 00000000000003130755, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/03/2026, Data de Publicação: DJEN 03/03/2026).

Diante desse contexto, o conjunto probatório revela-se suficiente para demonstrar que o apelante dirigiu à vítima Luzia Moreira da Silva ameaças aptas a incutir temor e intimidação, impondo-se a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Do pleito de

absolvição

quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

A

defesa impugna a condenação pelo delito previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, sob o argumento de erro de tipificação. Sustenta, em síntese, que a arma foi apreendida em imóvel rural pertencente ao apelante, conforme documentos juntados aos autos, razão pela qual a conduta não configuraria porte ilegal, mas, quando muito, posse irregular, nos termos do art. 12 do mesmo diploma legal
.

A controvérsia recursal cinge-se ao correto enquadramento jurídico da conduta, a fim de definir se o armamento se encontrava abrangido pela autorização de posse ou se era portado fora dos limites legais e regulamentares da autorização detida pelo réu.

Embora a defesa sustente que a apreensão ocorreu em imóvel rural pertencente ao apelante, o contexto fático delineado nos autos evidencia extrapolação dos limites da autorização de posse, uma vez que o armamento foi apreendido, após busca pessoal, junto à cintura do acusado, em local diverso daquele vinculado ao respectivo cadastro e fora do âmbito de proteção legal da posse autorizada.

Os depoimentos policiais (ID. 315623429 e ID. 315623430) são firmes ao indicar que o acusado foi abordado quando transitava pela estrada de acesso ao local, vindo de sua propriedade em direção à cidade, ocasião em que, após revista pessoal, a arma foi localizada em sua cintura. Tal circunstância afasta a narrativa defensiva de que o revólver se encontrava apenas no interior do veículo e evidencia que o armamento estava sob porte direto e imediato do agente.

Consta do extrato do
Sinesp
/
Infoseg
(ID. 315623440) que o revólver calibre .38 estava vinculado aos endereços “Rua dos Pioneiros nº 434, Centro, Sorriso/MT” e “Rua do Bosque, s/n, lote 01-C, Centro, Sorriso/MT”. Além disso, nos dados pessoais do réu constam os endereços “Rua Peru, 2290-S” e “Rua 2209, Bairro Parque dos Buritis”, ambos situados em Lucas do Rio Verde/MT.

Por sua vez, o local dos fatos foi descrito nos autos como uma chácara situada no Município de Alto Paraguai/MT, nas proximidades da Comunidade do
Afonsozinho
, no entroncamento da Estrada Municipal
Afonsozinho
, via de acesso a chácaras localizadas nas imediações do Rio Paraguai. Verifica-se, assim, que o local da abordagem não corresponde a nenhum dos endereços vinculados ao armamento ou ao próprio réu constantes dos cadastros apresentados nos autos.

O art. 5º, § 5º, da Lei nº 10.826/2003 ampliou o conceito de residência ou domicílio, para fins de posse de arma de fogo em área rural, ao prever que ele compreende toda a extensão do respectivo imóvel rural. Todavia, essa regra não transforma a posse em autorização de porte. A proteção legal pressupõe que a arma esteja vinculada ao imóvel rural abrangido pela autorização administrativa, não alcançando situação em que o agente, sem autorização para porte e com registro vinculado a endereço diverso, desloca-se com o armamento em local de circulação comum.

No caso concreto, o réu foi abordado em local diverso daqueles vinculados ao cadastro do armamento, em contexto de deslocamento e com a arma junto ao corpo, circunstâncias que evidenciam a extrapolação dos limites legais da autorização de posse.

Assim, a distinção entre posse e porte, na hipótese, não decorre da mera titularidade do imóvel rural, mas das circunstâncias concretas da apreensão. A abordagem em local de circulação comum, diverso dos endereços vinculados ao cadastro do armamento, e a localização da arma junto ao corpo do acusado afastam a hipótese de mera posse irregular e impõem a subsunção da conduta ao art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PROPORCIONALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

6.
A desclassificação do crime de porte para posse de arma de fogo não merece acolhimento, uma vez que o Tribunal de origem, com base em depoimentos de testemunhas, concluiu que o réu foi visto portando a arma em público, configurando o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. A modificação do entendimento demandaria reexame de provas, o que é inviável na via de habeas corpus.

(STJ - HC: 885469 PE 2024/0013378-6, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/03/2025);

(...) O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido caracteriza-se como crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1670055/SP).

[...]
uma vez que a arma de fogo foi encontrada dentro do veículo do paciente [...] sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não se acolhe a pretensão de desclassificação delitiva para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que os fatos narrados se amoldam ao delito tipificado no art. 14 da referida Lei” (STJ,
AgRg
no HC 828714/GO).

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10054224620208110004, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2024);

A posse de arma de fogo em outra residência que não a do agente, sem autorização legal, tipifica o crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, sendo inviável o reconhecimento da tese de que a referida conduta
cinge-se
à mera posse do objeto
. (...)

(TJ-BA - APL: 07000343620218050113, Relator: MOACYR PITTA LIMA FILHO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 10/11/2021)
.

Ademais, o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples portar de arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Portanto, demonstrado que o apelante conduzia arma de fogo municiada fora dos limites da autorização de que dispunha, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 14
, caput,
da Lei n.º 10.826/2003, afastando-se a desclassificação pretendida pela defesa.

Do pleito de absolvição quanto ao crime de utilização de motosserra sem licença ou registro da autoridade competente

A defesa sustenta a atipicidade da conduta prevista no art. 51 da Lei nº 9.605/1998, ao argumento de que houve regularização posterior
da motosserra
, requerendo, ainda, o afastamento do perdimento do bem.

O art. 51 da Lei nº 9.605/1998 tipifica como crime a comercialização de motosserra ou sua utilização em florestas e demais formas de vegetação sem licença ou registro da autoridade competente. Na hipótese dos autos, a imputação refere-se à utilização do equipamento sem a correspondente autorização administrativa, circunstância suficiente à configuração do tipo penal.

O equipamento (motosserra) foi apreendido em 10/12/2022, no contexto dos fatos apurados na Estrada do
Afonsozinho
, em Alto Paraguai/MT, ocasião em que a guarnição policial recolheu o equipamento utilizado na derrubada de árvores para obstrução da via. A materialidade também se evidencia no Relatório de Investigação (ID. 315623876), segundo o qual a apuração visava verificar área desmatada na propriedade do suspeito, onde teriam sido retiradas árvores para obstrução de estrada vicinal, circunstância corroborada pelas fotografias anexadas aos autos.

Assim, além da ausência de licença ou registro válido na data dos fatos, há elementos concretos de utilização
da motosserra
em vegetação, com supressão de árvores e emprego do material lenhoso para

O Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal foi emitido apenas em 23/12/2022, com validade até 23/03/2023, em nome do apelante, para a atividade de porte e uso de motosserra. Como os fatos ocorreram em 10/12/2022, a regularização é posterior à prática delitiva e, portanto, não afasta a tipicidade já consumada.

A jurisprudência orienta-se no sentido de que o delito previsto no art. 51 da Lei nº 9.605/1998 se configura pela utilização de motosserra em florestas ou demais formas de vegetação sem licença ou registro da autoridade competente, sendo desnecessário que a conduta ocorra em área de preservação ambiental. Também se afasta a alegação de desconhecimento da ilicit
ude quando cabia ao agente adotar cautelas mínimas quanto à necessidade de autorização para o manejo de equipamento de potencial lesivo
(TJ-DF 07028418420218070012 1660689, Relator.: GISELLE ROCHA RAPOSO, Data de Julgamento: 06/02/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 16/02/2023).

Quanto
à insurgência em relação ao perdimento do bem, verifica-se que a medida deve ser mantida, pois o art. 91, II, “a”, do Código Penal autoriza a decretação da perda dos instrumentos utilizados na prática delitiva, com a finalidade de impedir que o agente deles se beneficie e de desestimular a reiteração de infrações.

Conforme se extrai dos autos, o equipamento foi empregado na derrubada de árvores e na obstrução de via de acesso comum, circunstância que evidencia sua utilização como instrumento do delito e justifica o perdimento como efeito da condenação. A posterior entrega administrativa do bem ao acusado, formalizada em 10/01/2023 (ID. 315623859), não vincula o juízo criminal nem afasta os efeitos penais da condenação.

Assim, demonstrado que o apelante utilizou motosserra em meio à vegetação sem licença ou registro válidos na data dos fatos, impõe-se a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 51 da Lei nº 9.605/1998, bem como do perdimento do bem.

Do pedido
de
exclusão ou
redução
d
a
indenização por danos morais

A defesa requer, subsidiariamente, a exclusão ou a redução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de indenização mínima por danos morais em favor da vítima Luzia Moreira da Silva, ao argumento de ausência de instrução probatória específica acerca da extensão do dano e de violação ao contraditório e à ampla defesa.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que, ao proferir sentença condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Tal disposição visa conferir maior efetividade à reparação civil decorrente do crime, sem impedir que a vítima busque eventual complementação na esfera cível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal exige, em regra, o atendimento cumulativo de três requisitos: (i) pedido expresso na inicial acusatória; (
ii
) indicação do montante pretendido; e (
iii
) realização de instrução específica que viabilize ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à existência, extensão e quantificação do dano, ressalvada a hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do Tema 983/STJ.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA.
INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos nos termos do art. 387, IV, do CPP exige cumulativamente:
(i) pedido expresso na denúncia; (
ii
) indicação do montante pretendido; e (
iii
) realização de instrução probatória específica que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu, salvo nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher (Tema Repetitivo 983/STJ)
. (...) 5.
A ausência de instrução probatória específica e de indicação do quantum indenizatório nos autos torna inviável a imposição da reparação mínima pela via penal, preservando-se a possibilidade de pleito em ação cível autônoma
. (...)
(STJ - REsp: 2173062 PI 2024/0366831-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

O Enunciado n° 14 da TCCR estabelece expressamente que
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

No caso em análise, embora conste da denúncia pedido de reparação mínima, não se verifica a realização de instrução específica acerca do dano moral ou do
quantum
indenizatório. A prova oral produzida nos autos foi direcionada à apuração da materialidade e da autoria dos delitos imputados, especialmente do crime de ameaça, sem debate específico sobre a extensão do dano extrapatrimonial ou acerca de critérios concretos para a fixação da reparação civil mínima.

Registre-se que a hipótese dos autos não se enquadra na exceção firmada no Tema 983/STJ, porquanto não se trata de caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Desse modo, a fixação de indenização mínima exige a observância dos requisitos anteriormente mencionados, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de instrução específica acerca do
quantum
indenizatório impede o exercício pleno da defesa quanto ao valor da reparação, inclusive mediante produção probatória e apresentação de argumentos relacionados à extensão do dano e à proporcionalidade do montante arbitrado. Assim, não se mostra possível a manutenção, na esfera penal, da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais.

Portanto, deve ser afastada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, sem prejuízo de eventual postulação da reparação civil pela via própria, nos termos dos
arts
. 63 e 67 do Código de Processo Penal.

Dos pleitos de aplicação da detração penal e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

A defesa requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena para aplicar a detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fundamento no art. 44 do Código Penal.

No tocante ao pedido de aplicação da detração penal, não há razão para reforma da sentença.

Nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória deve ser considerado pelo juízo sentenciante para fins de definição do regime inicial de cumprimento da pena, desde que o respectivo cômputo seja apto a produzir repercussão concreta sobre o regime fixado.

No caso, verifica-se que o apelante foi preso em flagrante em 10/12/2022 e colocado em liberdade provisória já no dia 11/12/2022, mediante imposição de medidas cautelares e recolhimento de fiança, conforme alvará de soltura juntado aos autos.

Assim, o período de custódia cautelar limitou-se, em essência, ao intervalo compreendido entre a prisão em flagrante e a concessão da liberdade provisória, lapso temporal insuficiente para produzir qualquer repercussão prática no regime inicial estabelecido.

Além disso, a pena definitiva foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, além de 20 (vinte) dias-multa, tendo sido estabelecido o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Trata-se, portanto, do regime mais brando legalmente previsto, razão pela qual eventual cômputo do reduzido período de custódia cautelar não teria aptidão para alterar o regime fixado na sentença.

Nesse contexto, inexistindo reflexo concreto da detração sobre o regime inicial de cumprimento da pena, eventual abatimento do período de prisão provisória deverá ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para proceder ao cálculo definitivo da pena e aferir seus efeitos executórios.

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o pedido encontra óbice no art. 44, I, do Código Penal, que veda a benesse quando o delito é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso, o apelante foi condenado, entre outros delitos, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a vedação prevista no art. 44, I, do Código Penal incide nos crimes
praticados
com violência ou
emprego de
ameaça à pessoa
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2150896 SC 2022/0187580-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2022)
.

Desse modo, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e inexistindo, nesta fase, repercussão concreta da detração penal sobre o regime fixado, impõe-se a rejeição dos pedidos defensivos.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO EM PARTE do recurso de apelação interposto por
Josiney
Duque Gomes Simas
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026